Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. COMPROVAMENTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, apresentado pela apelante/agravante contra decisão que não conheceu do seu recurso de apelação por ser deserto.
2. O art. 1.007 do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o, do referido dispositivo, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sobre pena de deserção.
3. A Portaria Conjunta 50/2013, em seu art. 7o, § 1o, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe que: “§ 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”.
4. O preparo é condição de admissibilidade recursal. A comprovação da realização do preparo impõe a apresentação do comprovante de pagamento e da guia de recolhimento a ele relativa para que seja possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto.
5. Embora alegue excesso de formalismo, o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, posto que não é possível aferir a correspondência do código de barras da guia com o respectivo comprovante.
6. Recurso conhecido e não provido.